Tribunal: CARF
Processo: 11080.918049/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.918049/2012-36
ACÓRDÃO
3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A (TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009

INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA. ENDEREÇO DA INCORPORADORA.
CIÊNCIA VÁLIDA.
Não há que se falar em nulidade na intimação quando a ciência por via
postal se dá no estabelecimento da incorporadora tendo como destinatária
a incorporada.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. ARQUIVOS
DIGITAIS E SISTEMAS. FORNECIMENTO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO. APLICAVEL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata o presente processo de análise do direito creditório do Pedido de
Ressarcimento constante do PER/DCOMP 27021.03548.301009.1.1.10-3548, no valor de R$
237.319,27, referente ao crédito do Programa de Integração Social – PIS Não-Cumulativa -
Mercado Interno do 3o Trimestre do ano-calendário 2009:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
3
Em sede de fiscalização, entretanto, o pedido foi indeferido. Aduziu a fiscalização
que, “analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração acima indicado”.

Assim, a compensação não foi homologada nos seguintes termos:

Cientificada do Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual sustentou que apresentou os arquivos em conformidade ao ADE Cofis no
15/2001, acompanhado do respectivo aviso de recebimento, não obstante a autoridade
administrativa negou-se a aceitá-los sob alegação de que os mesmos não atendiam as novas
disposições introduzidas pelo ADE Cofis no 25/01, e esclareceu, no tocante aos arquivos digitais,
que a não apresentação dos arquivos com as novas exigências não se deu por mero capricho, mas
sim pela complexidade da recuperação dos dados e inviabilidade econômico-financeira, diante dos
altos custos envolvidos.

Vale mencionar que a manifestação é datada de 2013, e foi apresentada pela WEG
EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A, que então havia incorporado a autuada originária “TRAFO
EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A”.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos no Acórdão no 03-83.902 julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente, e o acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
FORNECIMENTO.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
4
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO. APLICAVEL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.

PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Assim, entendeu a 4a Turma da DRJ/BSB ser aplicável a legislação vigente à época
da realização do procedimento administrativo, quando esta apenas institui novos critérios de
apuração ou modifica os processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das
autoridades fiscais, sem criar ou majorar tributo.

Inconformada com os fundamentos e conclusões do r. Acórdão, a Contribuinte
apresentou o Recurso Voluntário ora em análise, alegando, em preliminar, a nulidade da citação
fiscal, sob o argumento de que a intimação teria sido recebida em estabelecimento pertencente a
pessoa jurídica diversa. No mérito, reiterou os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, defendendo a aplicação do princípio da irretroatividade da lei
tributária, bem como os princípios da razoabilidade e da verdade material

É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
5
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.

Preliminar de nulidade

Sustenta a recorrente que a intimação acerca do resultado de julgamento em sede
de 1a instância é eivada de nulidade, tendo em vista que fora recepcionada em seu endereço, mas
tinha como destinatária outra sociedade empresária, por sua vez, incorporada por ela.

Em consulta ao cartão CNPJ da empresa incorporada, constata-se que a alteração
cadastral é datada de 2009. E em 2013, foi proferido o despacho decisório em face da
incorporadora, de forma completamente alinhada à legislação, conforme print acostado no
relatório.

No que diz respeito à alegação de nulidade, esta não merece prosperar. Isso
porque, não se está diante de tentativa infrutífera de intimação postal (que seria antecedente de
uma citação postal, por exemplo), mas sim de uma efetiva intimação de resultado de julgamento
no endereço correto, mas em que constava, todavia, o nome da sociedade extinta por
incorporação pela real destinatária da correspondência.

É o que a própria recorrente aduz:

É dizer, a recorrente alega ter recebido a correspondência e, no dia seguinte, ter
devolvido aos correios por erro na destinação. Ora, é de se pressupor, tendo em vista a extinção
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
6
total da destinatária da correspondência (a incorporada TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A)
pela real destinatária, a incorporadora WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A, que diante da
incorporação todos os assuntos e intimações inerentes a essa primeira fossem interessar à última.

Não se trata, portanto, de recebimento de correspondência alheia à recorrente,
mas sim de assunto relativo à sociedade por ela incorporada, tendo como remetente a Delegacia
da Receita Federal do Brasil. Assim, em uma questão de razoabilidade e bom senso mínimos, a
intimação jamais deveria ter sido devolvida aos correios, tendo em vista que os assuntos até então
pertinentes à incorporada, por via de consequência, passam a ser igualmente relevantes à
incorporadora.

Não pode a recorrente alegar o preceito dos artigos 127 e 132 do CTN, alterando
sua interpretação, somente para se beneficiar das implicações da nulidade da citação operada.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito

Aduz a recorrente que o normativo que instituiu a obrigação somente ingressou no
ordenamento jurídico em 2010, posterior ao seu pedido de restituição e que, portanto, seria
inexigível haja vista a irretroatividade das leis.

De outro lado, defende a DRJ que “ao apresentar os arquivos magnéticos nos
moldes do ADE 15/2001 sem as alterações promovidas pelo ADE no 25 de 2010, a interessada não
apresentou o item 4.10 Arquivos complementares – PIS/COFINS”.

Acontece que esse item 4.10 foi acrescentado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
Cofis no 25/10. Todavia, consta da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
que a autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação do arquivo digital, nos seguintes termos:

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam
os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente
serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e
especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro
de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
7

§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por estabelecimento,
mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível para
download no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>,
e com utilização de certificado digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no
981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da
RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o
da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981,
de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009).

De acordo com a legislação acima transcrita, vigente desde o ano de 2008 e,
portanto, anterior à protocolização do PER/DCOMP, é inequívoca a exigência da apresentação do
arquivo digital como condição para o reconhecimento do crédito pleiteado. Não merece
prosperar, portanto, a alegação da Recorrente de que, por não estar obrigada à entrega e diante
do suposto custo elevado do serviço, teria se eximido de cumprir tal obrigação.
Conforme se extrai do § 3o do art. 65, no que se refere especificamente aos pedidos
de ressarcimento e às declarações de compensação relativas aos créditos das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade fiscal poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital previsto no §
1o, o qual deve ser transmitido nos termos do § 2o, ou seja, por meio do Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
Além disso, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece expressamente que o pedido
de ressarcimento será indeferido caso o sujeito passivo não atenda ao disposto nos §§ 1o e 3o.
Ademais, ao contrário do que sustenta a Recorrente, aplica-se ao procedimento
administrativo fiscal a legislação vigente à época de sua realização, ainda que esta tenha instituído
novos critérios de apuração ou procedimentos de fiscalização, desde que tais mudanças
impliquem apenas a ampliação dos poderes de investigação da Administração Tributária, e não a
criação ou majoração de tributo. Trata-se de aplicação do princípio da legalidade administrativa e
do poder-dever conferido ao Fisco de verificar a exatidão dos créditos apurados pelo sujeito
passivo.
Em outras palavras, é plenamente legítimo que a autoridade fiscal apure, revise ou
recalcule a base de cálculo declarada, a fim de verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.782 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918049/2012-36
8
podendo inclusive, nos termos do ADE no 25/2010, exigir a escrituração digital adequada como
condição para o reconhecimento do crédito.
Dessa forma, não se configura aplicação retroativa da norma tributária, tampouco
se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade, uma vez que o contribuinte deve,
invariavelmente, observar e cumprir a legislação vigente e aplicável ao procedimento
administrativo.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 97
DF CARF MF
Original